Tribunal: TJPA
Processo: 0000144-57.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000144-57.2018.8.14.0040

APELANTE: MANOEL COSTA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000144-57.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: MANOEL COSTA ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DEFENSIVO.
PRETENDIDO

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ PARA
APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INDEFERIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000144-57.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: MANOEL COSTA ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por

MANOEL COSTA ALVES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 18105610 p. 2-4), que em 09/01/2018, por volta das 07h30, o apelante juntamente com o adolescente J.C.A., mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, subtraiu 01 (uma) motocicleta Honda Biz 125, cor Rosa, placa OFM 8423 da vítima JAKSON NEVES SILVA, nas proximidades do cemitério conhecido como “Zé de Areia”.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, I e II do CPB c/c art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18105656 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 18105667 p. 1-4) pugnando pelo afastamento da Súmula 231 do STJ, para que sejam aplicadas as atenuantes da confissão e da menoridade reconhecidas na decisão recorrida.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 18105669 p. 1-3).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e seu
desprovimento
(ID nº 18427216 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do Afastamento da Súmula 231 do STJ e aplicação das atenuantes da confissão e menoridade.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu as atenuantes da confissão e menoridade, contudo, deixou de aplicá-las em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024